Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714469-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISMAEL SULLIVAN SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Ismael Sullivan Santos contra ato do Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, por deferir o pedido do Ministério Público de juntada da folha de antecedentes infracionais do paciente. Alega-se que o corpo de jurados poderá ser indevidamente influenciado pelo registro de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, emitindo juízo de valor negativo em decorrência dos atos praticados por inimputável. Não se opõe ao acesso e à utilização do histórico infracional pelo Presidente do Júri em eventual sentença condenatória, mas argumenta que o seu uso na sessão plenária “reverte-se em proveito exclusivo da acusação” e “não auxilia na convicção dos jurados acerca da autoria, materialidade, qualificadoras ou causas de aumento. Requer o desentranhamento do documento ou a proibição de sua utilização nos debates orais, incluindo-os em autos apartadados. Caso assim não se entenda, pugna pela suspensão da sessão plenária até que o mérito deste writ seja julgado. O paciente foi pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29, do Código Penal, mais o artigo e 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), depois de conduzir à cena de crime três indivíduos, inclusive um menor, com propósito homicida contra terceiro; nessa ocasião, um dos imputáveis disparou contra o desafeto comum quando o mesmo pedalava a sua bicicleta em uma praça, sem esperar o ataque repentino, provocando óbito. A ação teve motivação torpe: a vítima recusou a ordem para executar um policial civil e também estaria atrapalhando a venda de droga na localidade. Em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala, modificando a rotina social e dos órgãos públicos. Neste Tribunal, entre as medidas adotadas está a suspensão de atos presenciais desde o dia 18/03/2020, sem previsão para retorno. Segundo veiculado no site do TJDFT: Diante da pandemia do novo coronavírus COVID-19, o TJDFT editou a Portaria Conjunta 30/2020 (alterada pela Portaria Conjunta 32), na qual adota medidas complementares na prevenção e redução dos riscos de contaminação no âmbito do Tribunal, que entram em vigência a partir desta quarta-feira, 18/3, e se estendem até o dia 30 de abril. Entre as medidas, restou vedado o ingresso do público externo nas dependências do TJDFT, que fica restrito à entrada de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores que não estiverem em regime de teletrabalho. Servidores da Polícia Civil também terão acesso franqueado para entrega de medidas cautelares. [...] Diante disso, ficam suspensas a realização das audiências de 1a instância (inclusive do NAC), das sessões de julgamento da 2a instância e Turmas Recursais, ressalvadas as sessões administrativas do Conselho da Magistratura e do Conselho Especial já pautadas e eventual convocação extraordinária. (Coronavírus: TJDFT veda acesso ao público externo e suspende audiências, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/coronavirus-tjdft-restringe-acesso-ao-publico-externo-e-suspende-audiencias&gt;). Assim, considerando o rito célere do habeas corpus, a ausência de designação da Sessão Plenária pela Juíza Presidente e as medidas preventivas adotadas em decorrência da pandemia de COVID-19 pela administração do Tribunal, não se vislumbram os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora e indefere-se o pleito liminar de suspensão do ato. Em relação aos outros pedidos liminares, observa-se que se confundem com o próprio mérito do habeas corpus, sendo imprescindível ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine a questão. Assim, solicitem-se as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator